Tribunal: STF
Processo: ARE 1371199
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - Município de Jundiaí - Ação de repetição de indébito fiscal - Pretensão de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária, tendo em vista o desconto de imposto de renda no pagamento a título de férias prêmio e auxílio-transporte, com devolução dos valores indevidamente descontados - Preliminar de ilegitimidade passiva afastada - Imposto retido na fonte pelo ente municipal - Inteligência da Súmula nº 447 do STJ - Férias-prêmio recebidas em pecúnia e auxílio-transporte que possuem natureza indenizatória, não incidindo sobre elas o imposto de renda - Súmulas nº 125 e 136 do STJ - Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça - Sentença de procedência mantida. Recurso voluntário desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 151, III; 153, III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O cerne da controvérsia está circunscrito à incidência ou não do imposto de renda sobre as verbas denominadas “férias-prêmio” e “auxílio-transporte”, percebidas pelos servidores municipais de Jundiaí, sendo, na hipótese, necessário apurar se possuem ou não natureza indenizatória.



    (...)



    Quanto às férias-prêmio, elas estão previstas no art. 65, caput e §2º, da LCM nº 499/2010, sendo reconhecidas ao servidor ocupante de cargo efetivo a cada quinquênio exercido no serviço público municipal. Tal verba se assemelha à “licença-prêmio” do serviço público estadual, podendo o servidor optar pelo gozo das férias-prêmio ou pelo seu recebimento em pecúnia, tratando-se de verba indenizatória. E a conversão da vantagem em pecúnia não retira o caráter indenizatório da verba, já que o pagamento em dinheiro significa ressarcimento ao servidor por não ter usufruído do descanso a que teria direito. Não há falar-se, de outra parte, em opção do servidor por receber a indenização: o ato de deferir semelhante pleito é de responsabilidade da Administração, promanando de juízo de conveniência e oportunidade. É pela convergência entre a vontade da Administração e a do servidor que este, ao invés de ser compelido ao gozo das férias prêmio, recebe o valor correlato em pecúnia; e ao pagar esse valor pelo trabalho adicional que obteve do servidor, a Administração está a indenizá-lo, pelo proveito que dele extraiu ainda que com o consentimento do servidor. Esse consentimento, em outras palavras, não desnatura o caráter indenizatório do pagamento; não se trata da renda, mas do descanso convertido em proveito para a Administração, e de descanso que esta é quem autoriza não seja fruído, por conveniência e necessidades que são dela - sendo indiferente, nesse juízo, a vontade do servidor, que jamais obrigaria a Administração. Férias-prêmio das quais o servidor abre mão em prol da Administração, em suma, dão azo a pagamento de natureza indenizatória cujo valor não é renda, mas a compensação de algo perdido, não se sujeitando por isso à tributação.



    (...)



    Não vem ao caso discutir se foi ou não opção do servidor, o certo é que a Administração se utilizou dos serviços do servidor quando este teria direito ao ócio, e não pode beneficiar-se disso sob pena de enriquecimento ilícito. A necessidade do serviço ficou patente no aproveitamento da Administração dos serviços do servidor. E o entendimento da Corte Superior é no sentido de que tais verbas possuem natureza indenizatória, não podendo ser base de cálculo para incidência de imposto de renda.



    (...)



    Quanto ao benefício do auxílio-transporte, ele está previsto nos arts. 106 e 107 da LCM 499/2010 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Jundiaí):



    (...)



    Como bem fundamentado na r. sentença, infere-se de tais dispositivos a não incorporação à remuneração, pois se trata de mera compensação pelos gastos no deslocamento, sendo por isso mesmo pago proporcionalmente aos dias trabalhados. Sendo assim, não pode tal verba ser enquadrada como renda, pois apta apenas ao ressarcimento do dispêndio. E menciona a jurisprudência:



    (...)



    Desse modo, deve ser mantida a r. sentença que determinou a repetição, pelo Município, dos valores indevidamente retidos a título de imposto de renda, calculado sobre as férias-prêmio e o auxílio transporte, respeitada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de acordo com o quanto decidido na r. sentença. Caberá aos apelados demonstrarem, no entanto, na fase de execução, que não compensaram o imposto de renda descontado em suas declarações anuais à Receita Federal, devendo o cumprimento do julgado observar tal questão e efetivar eventuais ajustes.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente